Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ESCRIVÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No concurso público, a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como os que atuam na área da segurança pública, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer probidade.

2.1. Verificado que o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social da Polícia Civil do Distrito Federal, em desconformidade com a previsão editalícia, não há como considerar ilícita sua eliminação.

2.2. Embora o candidato tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos policiais que atuam na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

3. Não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.